Tribunal: TJMT
Processo: 1001056-56.2023.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001056-56.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELENITA ADRIANO DE SOUSA LIMA - CPF: 990.545.581-72 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), CAMILA DE SOUSA LIMA - CPF: 024.963.071-01 (APELANTE), MARCOS VINICIUS SOUSA LIMA - CPF: 038.354.861-60 (APELANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WALLACE MAGNO BACALHAU RAMOS - CPF: 011.267.491-76 (ADVOGADO), VIVIANE RODRIGUES DE LIMA - CPF: 942.938.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DA SILVA MUNIZ - CPF: 042.268.121-07 (ADVOGADO), EMERSON RODRIGUES DE LIMA - CPF: 872.575.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA RODRIGUES DE LIMA - CPF: 284.824.328-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO DE VIDA - CONTRATAÇÃO REALIZADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA - CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL IDOSO SEM INSTRUÇÃO - EXCLUSÃO DA COBERTURA DE MORTE NATURAL - CIÊNCIA DO CONSUMIDOR - NÃO COMPROVADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA
REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1.
Recai maior proteção sobre o idoso de baixa instrução/escolaridade
que realiza contratação de seguro de vida por meio de ligação telefônica
,
por ser
considerado
consumidor
hipervulnerável
.

2.
É devida a indenização securitária se ausente a comprovação de que foi dada a devida ciência
acerca de
limitação contratual que afastava a cobertura de morte natura do contrato de seguro de vida
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto por
MARCOS VINICIUS SOUSA LIMA, CAMILA DE SOUSA L
IMA
e
HELENITA ADRIANO DE SOUSA LIMA

com o fito de reformar a sentença que, nos au
tos da ação de cobrança de
seguro de vida c/c indenização por danos morais
que movem em face de
BRADESCO SEGUROS S/A
, julgou
improcedente a ação

e condenou os autores ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa
, com a suspensão da exigibilidade, por serem beneficiários da gratuidade da justiça.

Narram os autores que o
de cujus
era idoso, semianalfabeto e fez a contratação do seguro por telefone de boa-fé, acreditando que estaria resguardando sua família em caso de morte, independente das circunstâncias em que ocorresse.
Acrescentam que essa informação pode ser confirmada por meio dos áudios das ligações telefônicas juntadas pela seguradora em co
ntestação.

Afirmam que
as características pessoais do
de cujus
o tornaram extremamente vulnerável em face da seguradora.

Pugnam pelo provimento do recurso, para
condenar a seguradora ao pagamento da apólice integral aos recorrentes.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
239314860
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de
ação de cobrança de seguro de vida c/c indenização por danos morais que MARCOS VINICIUS SOUSA LIMA, CAMILA DE SOUSA LIMA e HELENITA ADRIA
NO DE SOUSA LIMA

movem em face de BRADESCO SEGUROS S/A
.

A lide está fundada em contrato de seguro de vida firmado entre a seguradora requerida e o
de cujus
,
SÉRGIO LUIS DE LIMA
, genitor e marido dos autores/apelantes.

A sentença julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que
a morte do de cujus, por causas naturais, não estava acobertada pela apólice, que previa apenas cobertura para morte acidental, como se lê (Id.
239314856
):

“(...)
Versam os autos em ação de cobrança de indenização securitária, pretendendo os autores o recebimento do seguro pela morte de SÉRGIO LUIS DE LIMA, o qual teria vindo a óbito em 07.04.2021 em razão de “A) CHOQUE SÉPTICO; B) PNEUMONIA NOSOCOMIAL; C)
PÓS OPERATÓRIO
REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDIO”, conforme consta na certidão de óbito colacionada no id 108843774.

Todavia, em que pese ser comprovado a condição de segurado do falecido, por meio dos contratos acostados pelas partes, constata-se que as apólices não continham previsão de cobertura para morte natural, mas apenas para o caso de morte acidente, ou invalidez permanente total ou parcial por acidente e, além disso, essas foram as informações repassadas pelo atendimento (Id. 119138719).

Nesse sentido, forçoso reconhecer que o segurado veio a óbito em razão de morte natural e/ou por doença e não por morte acidental, não estando a causa da morte acobertada pela apólice de seguros firmada por ele com a seguradora requerida, o que torna legítima a negativa de cobertura feita pela parte ré.
(...)

Nessa linha verifica-se que a empresa requerida não cometeu qualquer ato ilícito, uma vez que comprovou que o beneficiário do plano havia contratado junto à Requerida um Seguro de Vida com cobertura para morte acidental, não prevendo a apólice o pagamento em caso de morte natural.
(...)”.

O cerne da controvérsia está em saber se
é devida a indenização securitária aos autores.

Do exame, extrai-se que o
de cujus
,
SÉRGIO
, firmou contrato de seguro de vida com a seguradora requerida, com
vigência de 29.08.2021 até 28.08.2023
e previsão de
capital segurado para morte acidental e invalidez permanente por acidente no valor de R$ 148.614,24
(C
ertificado de seguro
-
Id.
239314787
)
.

No caso,
restou comprovado que a causa da morte do segurado foi
“
A) CHOQUE SÉPTICO; B) PNEUMONIA NOSOCOMIAL; C)
PÓS OPERATÓRIO

REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDIO
”,

(
certidão
de óbito – Id.
239314774
), bem como que o contrato apenas previa cobertura para morte acidental.

No entanto, entendo
que assiste razão aos apelantes.

Isso porque, a
pesar de apenas existir previsão contratual para cobertura de morte acidental, os apelantes
lograram êxito em comprovar as suas alegações de que
o
de cujus
, ao contratar o seguro, não estava ciente dessas condições e acreditava que
estaria resguardando sua família em caso de morte, independente das circunstâncias em que ocorresse.

Na hipótese,
nota-se que o

de cujus
à época da contratação já era idoso
,

o que configura sua situação de consumidor
hiper vulnerável
, nos moldes definidos

pelo Estatuto do Idoso e pela Convenção Interamericana sobre a Proteção do Direitos Humanos dos Idosos, situação que reforça a sua necessidade de proteção.
Além disso,
trabalhava como pescador
e tinha pouca ou nenhuma instrução
/formação acadêmica.

Além das características pessoais do autor, que o tornam mais suscetível a
enganos na

contratação
,
o pacto
foi firmad
o
por ligação telefônica, c
ujas gravações de áudios foram colacionadas com a contestação pela própria
seguradora
.

Do primeiro áudio (Id.
239314833
), extrai-se que não houve nenhuma contratação, o Sr. Sérgio informou à funcionária do Br
adesco que já havia realizado a contratação em momento anterior e aind
a não havia recebido nenhum boleto.

Do segundo áudio (Id.
239314834
)
, verifica-se que
foi realizada
a contratação de seguro

pelo Sr. Sérgio
, com o valor segurado de R$ 150.000,00. Há
, ainda,
menção a
se tratar de

seguro de vida e auxílio funeral
.

Vale ressaltar que a funcionária da seguradora busc
ou

ativamente
convencer o
consumidor a
contratar o
referido
seguro, sugerindo inclusive que contrat
asse
com a cobertura m
a
is alta
“
eu acredito que pra você e pra sua família seria melhor pelo menos o mínimo de R$ 150.000,00
”.

Após ouvir os áudios, torna-se evidente
a vulnerabilidade do consumidor, que se torn
ou
a
lvo fácil
para
vendedores habilidosos
e, como se nota, foi persuadido pela atendente a contratar o
seguro de vida
em questão.

Aqui, realça-se, não
há nenhuma menção
nas gravações de
que estaria excluída a cobertura de morte por causas naturais
e s
e trata
ria apenas
de cobertura
de
morte
acidental
.

Assim, comprovada a vulnerabilidade do consumidor e, por outro lado, não comprovada a ciência da exclusão da cobertura, é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação e condenar a seguradora ao pagamento da apólice aos autores, no valor integral do capital segurado de R$
150.000,00, conforme lhe foi informado pela funcionária da seguradora por telefone
.

Acerca da matéria
, a jurisprudência entende que o consumidor idoso é hiper vulnerável frente às empresas seguradoras:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIST|ÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos automáticos e sucessivos, referentes à contratação de seguro, debitados da conta bancária da autora. Sentença de improcedência do
pedido. Contratação via telefone, devidamente comprovada. Hipótese, no entanto, de captação viciada, com utilização de técnicas agressivas de marketing, particularmente focadas na exploração da situação de hiper vulnerabilidade de idosos de pouca ou nenhuma instrução, cuja manifestação de vontade é captada de forma claramente viciada, manipulada, induzida por expediente malicioso. Inteligência do art. 39, IV da Lei Consumerista. Contrato nulo de pleno direito. Repetição em dobro do indébito devida. Conduta não compatível com a diretriz da boa-fé objetiva. Dano moral configurado. Dever da apelada de pagar indenização fixada em R$10.000,00, pois se mostra compatível com as circunstâncias do caso em julgamento e é proporcional às consequências do fato e às condições da ofendida e do ofensor. Sentença reformada para julgar o pedido procedente. RECURSO PROVIDO
”
(TJ-SP - AC: 10065484720218260597 SP 1006548-47.2021.8.26.0597, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 30/07/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - MIGRAÇÃO DE CONTA SALÁRIO PARA CONTA BANCÁRIA TARIFADA EM OUTRO BANCO - HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONFIGURAÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS E O QUANTUM - MANUTENÇÃO. Ficou patente que o agente bancário se valeu de artifícios maliciosos para induzir em erro os apelados, idosos e de pouca instrução, levando-os a crer que estariam apenas migrando para outro banco a conta salário em que recebem o benefício do INSS, enquanto, em verdade, lhes era impingida a contratação de outra conta completa e tarifada, destoante da sua real necessidade e condição financeira. Em casos como o dos autos, o dano moral decorre da mera negativação indevida, configurando verdadeiro dano "in
re

ipsa
", prescindido de prova quanto à existência de situação específica, na qual a parte tenha sido submetida a situação vexatória ou em que lhe tenha sido negada a concessão de crédito. Em relação ao quantum indenizatório, a despeito da inexistência de balizas legais para a sua fixação, a jurisprudência tem se orientado pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além dos princípios da reparação integral dos danos e da vedação ao enriquecimento sem causa. Quantum mantido
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 5006774-04.2019.8.13.
0245, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 02/04/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2024)
.

Ademais,
a ausência da
informação adequada acerca da cláusula limitativa
viola o dever de informação da seguradora e configura falha na prestação do serviço, além de tornar devida a indenização securitária.
A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGUROS DE VIDA. CONTRATAÇÃO POR TELEFONE.
COBERTURA LIMITADA À MORTE ACIDENTAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA ACERCA DA CLÁUSULA LIMITATIVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. - Incide as regras do Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre a seguradora e a adquirente, "de cujus", e seus beneficiários, de seguro de vida por ela ofertado no mercado de consumo, pois as partes se amoldam, respectivamente, aos conceitos de fornecedor (art. 3º, caput, CDC) e consumidor (art. 2º, caput, CDC). - O CDC traz, entre os
direitos básicos do consumidor, a "informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentam
" (art. 6º, inciso III) - O art. 31 do CDC ainda dispõe que "a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores." -
Se as contratações dos seguros se deram por telefone, ausente a prova da adequada informação acerca da limitação da cobertura à morte acidental, em hialina ofensa ao dever de informação
insculpido nos artigos 6º, inciso III e 54, § 4º, ambos do CDC,
resta devida a indenização securitária na hipótese de ocorrência de morte natural da proponente no período de vigência dos contratos de seguro
”
(TJ-MG - AC: 50038443620218130344, Relator: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 25/04/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação
: 27/04/2023)
.
(grifo nosso).

“
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – MORTE NATURAL – Sentença de procedência – Insurgência da ré - Falecimento do segurado em decorrência de síndrome coronariana aguda – Indenização negada aos filhos do falecido sob a alegação de que o contrato cobria apenas morte acidental
– Não demonstração pela ré de que o pai dos autores tinha ciência inequívoca da contratação, que excluía da cobertura o pagamento de indenização em caso de morte natural, ônus do qual não se
desincumbiu
– Inexistência de qualquer documento aos autos que comprovasse a ciência do falecido acerca das condições gerais do seguro contratado, de que estas foram lidas, ou sequer remetidas à residência do segurado, tampouco juntou contrato com a assinatura do "de cujus" de que ele aderiu ao seguro nas condições apresentadas pela seguradora ré – Descumprimento do dever de informar – Necessidade de pagamento da cobertura securitária – Manutenção da r. sentença – Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO
”
(TJ-SP - AC: 10197056020208260003 SP 1019705-60.2020.8.26.0003, Relator:
Angela
Lopes, Data de Julgamento: 31/08/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021)
.

Ante
o
exposto,
DOU PROVIMENTOao recurso
, para reformar a sentença e julgar procedente a ação, com a condenação da seguradora ao pagamento do capital segurado (R$ 150.000,00) aos autores.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, condeno a seguradora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024